Tribunal: TJDFT
Processo: 0720909-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720909-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA DE JESUS DA SILVA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: ALESKA FERRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face da decisão de ID 37292384 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante, ora embargante. Em consulta ao PJE, verifica-se que a decisão ora embargada foi disponibilizada no DJE em 14/07/2022 e que a parte embargante tomou ciência no dia seguinte, ou seja, dia 15/07/2022, pelo que, considerando os 5 (cinco) dias úteis, o termo final para interposição do recurso foi o dia 22/07/2022. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento dos aclaratórios em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022 10:43:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador